Tribunal: TJDFT
Processo: 0714020-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714020-32.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a informação da recorrente de que os exames vindicados foram realizados, mas não está recebendo o medicamento OCTREOTIDE LAR 20 MG OU 30 MG (ID: 48721275), e que promoverá o cumprimento provisório da sentença, esclareça se persiste o interesse no julgamento do recurso. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora